Tribunal: TCU
Processo: 023.075/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8173/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.075/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Erivaldo Correia da Silva (XXX.137.581-XX); Francisco Edivaldo Alves Lopes (XXX.075.223-XX); Francisco Joao Moreira Juvencio (XXX.180.433-XX); Francisco Osorio Carvalho Batista (XXX.335.253-XX); Henrique Fellows Fontes (XXX.577.717-XX); Jose Messias de Sousa (XXX.151.506-XX); Marcia Luzia Albertini (XXX.610.358-XX); Mauricio Costa Pires de Oliveira (XXX.890.721-XX); Miguel Pereira Amorim Neto (XXX.040.694-XX); Raimundo Ivan Mota (XXX.921.093-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.